Tribunal: CARF
Processo: 11610.012179/2001-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.012179/2001-75
ACÓRDÃO
3001-003.926 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GALVAO ENGENHARIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/06/1997
DESISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL. MORA.
É devida a mora decorrente da desistência de ação judicial na qual vigorava
liminar suspendendo a exigibilidade do crédito tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros(as) Daniel
Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow (substituto [a] integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira
(Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.926 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.012179/2001-75
2
Adoto o relatório elaborado pela DRJ por ter o mesmo resumido a questão posta de
forma adequada e esclarecedora, prestigiando, ainda, a eficiência administrativa:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra a contribuinte acima
identificada, que pretende a cobrança da Contribuição para Programa de
Integração Social – PIS relativa aos períodos de apuração de janeiro de 1997 a
abril de 1997 e junho de 1997.
2. A exigência fiscal teve origem em procedimento de auditoria interna realizada
na DCTF apresentada pela contribuinte, na qual foram lançados de ofício os
valores dos débitos confessados em virtude de:
 o débito declarado de 06/1997 encontrar-se com a exigibilidade suspensa em
face do processo judicial no 97.00112079-1 mas o processo judicial não foi
comprovado;
 para os débitos declarados de 01/1997 e 02/1997 foram informadas
compensações com DARF que não foram localizados;
 para os débitos declarados de 03/1997 e 04/1997 foram informados
pagamentos com DARF que não foram localizados.
3. Cientificada da exigência fiscal, em 28/12/2001 a autuada apresenta
impugnação (fls. 4 a 10) alegando, em síntese:
a. Parte do crédito tributário ora exigido foi quitado e compensado pela
Impugnante. Já o restante foi suspenso por decisão judicial. Tais afirmações
podem ser cabalmente demonstradas através das guias DARF, DCTF retificadora,
bem como decisão judicial.
b. Note-se que os valores suspensos, bem como aqueles compensados pela
Impugnante em conjunto com os valores devidamente pagos para a Secretaria da
Receita Federal identificam-se com aqueles discriminados no presente auto de
infração.
c. Podemos afirmar com segurança, portanto, que a compensação e pagamento
do débito fiscal devidamente comprovados extinguiram completamente o crédito
tributário exigido no Auto de Infração em tela, motivo pelo qual este deve ser
cancelado.
d. Assim, resta evidente a improcedência do presente auto de infração, uma vez
que tem por objeto a exigência de valores a título de PIS já recolhidos pela
Impugnante.
4. A impugnante finaliza requerendo que seja cancelado o auto de infração em
análise em todos os seus efeitos.
5. Requer ainda que todas as intimações e notificações a serem feitas,
relativamente às decisões proferidas neste processo, sejam encaminhadas aos
seus procuradores bem como sejam enviadas cópias à impugnante, no endereço
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.926 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.012179/2001-75
3
constante destes autos. Protesta também a impugnante por todos os tipos de
provas admitidas em direito.
6. Em 06/05/2013. foi emitido o DESPACHO DECISÓRIO N°2314/2013, à fl. 374,
encaminhando o processo a EQAMJ a fim de analisar as alegações da contribuinte,
com posterior encaminhamento a DRJ, tendo em vista a existência de saldo
devedor referente aos meses de janeiro e fevereiro, gerado a partir de suposta
compensação com pagamento a maior em referencia ao PA de dezembro de
1996.
7. O despacho de 06/04/2020 afirma que a ação judicial informada pela
contribuinte não existe e encaminha o processo a ECOB, tendo em vista a
existência de impugnação administrativa.
8. Em 07/04/2020, a ECOB considera tempestiva a impugnação, protocolado em
28/12/2001 e encaminha a DRJ para prosseguimento, anexando o extrato do
processo.
Em seu recurso voluntário o recorrente argui, em síntese, que o acórdão alterou a
fundamentação da glosa, uma vez que deixou a mesma de estar fundamentada em medida liminar
inexistente e passou a ser a desistência da ação.
Permanecem objeto do presente PAF os períodos de 01/1997, 02/1997 e 06/1997.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator.
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Mérito.
Reitera-se que permanecem objeto do presente processo os períodos de 01/1997,
02/1997 e 06/1997. Em relação às duas primeiras competências, a glosa é clara ao estabelecer que
não havia sido informado o DARF referente ao crédito requerido, fato que impossibilita a
constatação de certeza e liquidez exigida pelo artigo 170 do CTN.
23. Para os débitos declarados de 01/1997 e 02/1997 o lançamento de ofício
decorreu da falta de comprovação da alegada compensação com DARF. (e-fl. 393)
Ainda que pesem os argumentos que tocam na verdade material, a prova
necessária no processo era de fácil produção nos autos, um documento de arrecadação ou a
indicação de qual seria o mesmo e a apuração dos valores resultantes. Não se trata de verdade
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.926 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.012179/2001-75
4
material, mas de fazer as vezes do contribuinte naquilo que é ônus seu, sem que haja um motivo
relevante para que seja suprida alguma deficiência sua em matéria de realização probatória.
O ônus que atinge a todos, contido no artigo 373 do CPC e que para os
contribuintes significa comprovar a existência, certeza e liquidez dos créditos que pleiteia junto à
Administração, nos termos exigidos pelo artigo 170 do CTN.
No que toca à competência de 06/1997, essa é a que estava envolvida na questão
judicializada, pois que tal competência deu-se após o deferimento do comando liminar deferido
em favor da ora recorrente. Conforme decisão de e-fl. 52, a data de deferimento da liminar que
suspendia a exigibilidade do crédito tributário é 21/05/1997, ao ponto em que o andamento de e-
fl. 384 aponta para a desistência da ação pela recorrente em 31/10/2003.
Não há inovação pela DRJ ao apontar a mesma que teria ocorrido a desistência da
ação judicial correlata, ao ponto em que o lançamento se reporta a uma ação não comprovada. A
ação não havia sido comprovada por conta de um erro de digitação imputável à recorrente, fato
que criou óbice à confirmação de acesso às informações do referido processo judicial.
Fato é que o processo judicial existia e existiu, até que a ora recorrente pediu
desistência do mesmo. O lançamento em questão foi realizado para prevenir a decadência.
Enquanto a liminar vigorou (máximo até 31/10/2003), não haveria de se falar em mora, pois
albergado estava o contribuinte pelos efeitos da decisão liminar a seu favor.
Por sua vez, os motivos da desistência permanecem ocultos, certo que os efeitos da
liminar certamente cessaram com a mesma e, então, a mora, salvo motivo superveniente que não
está expresso nos autos, passou a ser devida. Caso o contribuinte tivesse logrado êxito na sua
investida judicial a situação seria diferente e teria o mesmo o direito de não ser considerado em
mora, já que não se falou em depósito judicial no caso.
Nesse sentido, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 450
DF CARF MF
Original